Tribunal: TJDFT
Processo: 0007400-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. PROMOÇÃO DE RESTITUIÇÃO ACRESCIDA DE 30%. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGADO.
I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
II. O inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado faz surgir para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, alta dos preços de insumos da construção civil, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
V. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VI. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
VII. O adquirente não tem direito subjetivo à promoção consistente na restituição dos valores pagos acrescidos de 30% na hipótese em que não se verifica a condição estipulada para o seu implemento.
VIII. Salvo em casos excepcionais, o descumprimento do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, máxime quando se opta pela dissolução do contrato.
IX. Recurso dos Autores desprovido. Recurso das Rés parcialmente provido.